Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE ADOLESCENTE AO EXTERIOR. SUPRIMENTO JUDICIAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, ACESSO À CULTURA E AO LAZER.1 – Suprimento judicial de autorização de viagem de adolescente ao exterior. ECA. Na forma do art. 84 da Lei n. 8069, de 1990, a autorização de viagem ao exterior, por um dos pais, é necessária no caso de menor que viaje acompanhado apenas pelo outro. O pai da requerente é ausente a não responde a mensagens há alguns meses, apesar de ter sido informado sobre a viagem, o que justifica a supressão judicial de autorização, diante do risco de privação da liberdade de locomoção da menor, que viaja acompanhada pela mãe. Além de assegurar a liberdade, a medida pleiteada decorre do direito de acesso a cultura e lazer (art. 71 do ECA). Decisão que se reforma para conceder a autorização.2 – Recurso conhecido e provido.
ve